Tribunal: TJSP
Processo: 1016336-13.2019.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer vício – Provimento colegiado claro, completo e exauriente, devidamente fundamentado – Pretensões voltadas contra a justiça do julgamento - Inadmissibilidade – Prequestionamentos - Embargos rejeitados.